Tribunal: STF
Processo: HC 210771
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 690.777, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de a 11 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.



3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da execução a progressão do paciente para o regime semiaberto. O pedido foi deferido.



4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao agravo “para, cassada a decisão agravada e voltando o recorrido para o regime anterior, determinar-se a realização do exame criminológico, com vistas à reanálise do pedido”.



5. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 690.777, Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o acionante preenche os requisitos necessários à progressão de regime, destacando que “o Paciente sempre teve um bom comportamento e estava assimilando a terapêutica prisional, tendo trabalhado em todos os presídios que passou, tendo ainda se dedicado a estudos oferecidos pelo próprio sistema prisional”.



7. Prossegue a narrativa para afirmar que, “[c]om o deferimento e o reconhecimento do direito a Progressão de regime o Paciente retornou ao regime Semiaberto, permanecendo neste regime por 4 meses, onde novamente foi ordenado pelo Egrégio Tribunal de São Paulo sua regressão, desta vez sob a alegação de necessidade de realização do exame criminológico”. Sendo assim, “[c]om as reiteradas regressões o Paciente deixa de cumprir sua pena de forma progressiva permanece perpetuamente no regime inicial”.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de estabelecer “de imediato o regime prisional adequado ao Paciente, ou seja, o regime aberto”.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



13. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



14. No caso, tal como assentou o STJ, “o eg. Tribunal de origem, ao confirmar a realização do exame criminológico para a progressão de regime prisional do paciente, fundamentou sua decisão não apenas na gravidade abstrata dos crimes e na longa pena a cumprir, mas também em razão de o ora paciente ter cometido novo crime no curso da execução além de duas faltas disciplinares”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do TJ/SP:



    "O recorrido desconta 11 anos, 06 meses e 09 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo (fls. 49 e 53) o que a demonstrar, num primeiro exame, clara personalidade distorcida e ameaça à sociedade, máxime se considerado que agraciado anteriormente com a progressão de regime, não honrou a confiança que lhe depositou o Estado, praticando novo delito no curso do benefício. O sentenciado, inclusive, durante a execução da pena, praticou duas faltas disciplinares (fl. 54), em total descompasso com sua finalidade reeducativa; tal circunstância faz ressumbrar personalidade avessa à lei, ao convívio social e à terapêutica penal" (grifei).



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator